Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715629-53.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE ROMUALDO MARTINS, ISAIAS DA FONSECA MARTINS, RONALDO DA FONSECA MARTINS, ELISABETE FONSECA MARTINS DE SOUZA, NILZA FONSECA MARTINS, MOISES FONSECA MARTINS, ELISANGELA DA FONSECA RASSILAN, HELANE CRISTINA RASSILAN DE ARAUJO, EDUARDO ALESSANDRO FONSECA RASSILAN, ALESSANDRA FONSECA RASSILAN, GABRIELA DA FONSECA MARTINS DA SILVA, WERLEY FONSECA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS DA FONSECA MARTINS D E S P A C H O Converto em diligência. Recebi os presentes autos, por redistribuição em virtude de aposentadoria, da Desembargadora Nídia Correa Lima em 15 de março de 2021. À época da interposição dos Embargos de Declaração, o Distrito Federal apontava a existência de parcelamento, inclusive com uma parcela paga. Tendo em vista o decurso do tempo e o número de parcelas, manifeste-se o Distrito Federal sobre eventual quitação do débito pendente. Prazo de 10 (dez) dias. Após o prazo do Distrito Federal, com ou sem manifestação, vista aos embargados. Por fim, voltem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator